Tribunal: TJSP
Processo: 1045088-27.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
–

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
– Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a ação – Afirmação do autor no sentido de que efetuou a portabilidade do empréstimo consignado firmado com o réu para outra instituição, diante da oferta de melhores condições, tendo recebido a quitação de contrato pelo apelado – Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito – Descabimento - Empréstimo contratado com o banco réu que se mostra regular – Ausência de prova da alegada quitação pelo banco, bem como de que o golpe sofrido pelo autor tenha sido praticado por preposto do requerido - Improcedência da ação que era de rigor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045088-27.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO
CESAR DOS SANTTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
2
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224
Apelante: Paulo César Cardoso dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Lincoln Antonio Andrade de Moura
Comarca: Guarulhos 10a Vara Cível
Voto 30835
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PORTABILIDADE -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.

Insurgência
contra
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação Afirmação do autor no sentido
de que efetuou a portabilidade do empréstimo
consignado firmado com o réu para outra instituição,
diante da oferta de melhores condições, tendo recebido
a quitação de contrato pelo apelado
Pretensão à
declaração
de
inexigibilidade
do
débito

Descabimento - Empréstimo contratado com o banco
réu que se mostra regular
Ausência de prova da
alegada quitação pelo banco, bem como de que o
golpe sofrido pelo autor tenha sido praticado por
preposto do requerido - Improcedência da ação que
era de rigor - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
185/190) que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito”1 ajuizada por Paulo César Cardoso dos Santos em face de
Banco do Brasil S/A, condenando o autor ao pagamento de custas, das
1 Valor da causa: R$ 83.242,82, em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 02/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
3
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Na petição inicial o autor narra que é
funcionário da Prefeitura Municipal de Guarulhos e titular da conta
corrente no 8965-6, da agência no 1555-5, do requerido, onde recebe
seus salários. Em razão de dificuldades financeiras, realizou empréstimo
bancário, na modalidade consignado, no valor de R$ 73.702,82, para
pagamento em 90 parcelas fixas no valor de R$ 1.923,13, com desconto
das parcelas diretamente em sua folha de pagamento, com vencimento
da primeira parcela para 24/01/2017.
Ocorre que em 29/11/2017, recebeu
ligação da empresa HIPERCRED, representante no Banco Santander
informando que pretendiam comprar referido empréstimo, caso o autor
tivesse interesse na portabilidade, oferecendo condições muito melhores
que o contrato firmado com o requerido e parcelas no importe de R$
1.247,00. Fora informado que, em razão da portabilidade, sua dívida
junto ao Banco do Brasil seria quitada e, o débito transferido ao Banco
Santander Olé. Para tanto, deveria assinar o contrato enviado por
motoboy. Assim, diante das condições, aceitou a portabilidade,
assinando o contrato conforme combinado.
No dia 11/10/2017 fora transferido para
sua conta corrente o valor de R$ 48.515,74. No dia 16/10/2017, em
contato telefônico houve a confirmação do contrato, sendo informado
ainda que poderia verificar junto a sua empregadora a quitação do
contrato com o Banco do Brasil. Fora orientado ainda que, após a
confirmação, deveria efetuar a transferência do valor de R$ 44.535,04
para a conta corrente de titularidade de CINTIA DA FONSECA SOUZA,
restando crédito que servia para quitação de parcelas do empréstimo do
Banco do Brasil que não seriam mais debitadas de sua folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
4
pagamento. Assim o fez, ressaltando que a quitação do empréstimo
consignado fora realmente realizada, conforme comprovante de quitação
de desconto em folha de pagamento emitido pela Prefeitura Municipal,
onde consta a quitação do empréstimo em 16/10/2017, por solicitação do
requerido e, no mesmo documento, comprovada a portabilidade do
contrato para o Banco Santander Olé. E, a partir de tal data, passou a
ocorrer descontos na folha de pagamento do autor no valor de R$
1.247,00.
Ocorre que em 04/12/2017, fora informado
que o Banco do Brasil entrou em contato com a Prefeitura comunicando
que fora vítima de golpe aplicado por quadrilha, com participação direta
de seus funcionários, onde alguns empréstimos consignados foram
quitados, sendo que referida quitação somente seria possível mediante
utilização de senhas específicas, e, por tal motivo houve a comunicação
acerca da quitação do contrato do autor.
Porém, fora informado pelo requerido que,
apesar da fraude e do comunicado de quitação enviado, o contrato
firmado de empréstimo consignado ainda estava em vigor e deveria
quitar as parcelas da dívida, sendo informado ainda que, em razão da
impossibilidade de ser realizado o débito direto em sua folha de
pagamento, as parcelas seriam debitadas de sua conta corrente.
Não concordando com a situação, lavrou
boletim de ocorrência e, solicitou a Municipalidade que seu pagamento
fosse realizado mediante cheque administrativo até resolver toda a
situação. Ocorre que, passado um ano do ocorrido, a Municipalidade
informou que não mais poderia realizar seu pagamento por cheque
administrativo, somente podendo assim proceder, por ordem judicial.
Diante de todo o ocorrido, pretende a
concessão de tutela de urgência determinando ao requerido a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
5
do contrato de empréstimo consignado no 876394534, bem como a
suspensão da cobrança das parcelas de referido empréstimo e, ao final,
a confirmação da tutela com a declaração de inexigibilidade do débito
referente ao contrato citado e condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no equivalente a 10 salários mínimos ou
no valor correspondente ao que cobra de forma indevida.
Devidamente
citado,
o
requerido
apresentou contestação, alegando, em suma que, o autor caiu no golpe
da portabilidade de empréstimo, não agindo com a devida cautela
quando da contratação. Aduz que, no final de novembro de 2017 o autor
entrou em contato, solicitando informações acerca de seu empréstimo,
informando que recebeu proposta do Banco Olé de juros menores do que
os praticados no contrato, sendo orientado que as transações seriam
realizadas de banco para banco, porém, a proposta oferecida a ele
parecia golpe.
Em 11/10/2017, fora creditado na conta
corrente do autor o valor de R$ 48.515,74. Relata que o autor entrou em
contato com os canais de atendimento em 16/10/2017, informando que
realizou transferência de valores para conta corrente de CINTIA, sendo
novamente orientado de que o procedimento de portabilidade não seria
dessa forma. Aduz que não houve qualquer comprovação de
envolvimento de seus funcionários no ocorrido e, ainda que a Prefeitura
Municipal de Guarulhos, se utiliza de empresa terceirizada que captura
as informações a respeito de margem consignável de seus funcionários
e, tais contratos são lançados em um site disponibilizado por esta
empresa, sendo que tal fraude pode ter sido perpetrada por funcionários
de tal empresa e da própria Municipalidade.
Narra
que
fora
averbado
que
o
empréstimo do autor estava, mas não sabe quem lançou tal informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
6
no sistema. Assim, sem margem consignável, as parcelas referentes ao
empréstimo passaram a ser debitadas diretamente na conta corrente do
autor. Arguiu preliminar de inépcia em relação ao pedido de indenização
por danos morais. No mérito alega que não pode ser responsabilizado
pelos fatos narrados na inicial, tendo em vista que a culpa pelo ocorrido é
exclusiva de terceiros ou do próprio autor, de modo que, comprovada a
fraude, ambos são vítimas do ocorrido. Não há comprovação de qualquer
ato ilícito praticado de forma a ensejar a indenização pretendida e o
quantum pretendido é excessivo.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, o autor sustenta
que houve cerceamento de defesa, pois não atendido o pedido de
expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Guarulhos solicitando o
encaminhamento de toda a documentação por ela recebida tanto do
apelado, quanto do Banco Santander Olé, acerca da portabilidade e
quitação do contrato de empréstimo pactuado entre as partes. No mérito,
reitera anteriores argumentos.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da causa, de modo que o julgamento antecipado não implica
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
7
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“De acordo com os fatos narrados, o autor
aceitou empréstimo no valor de R$ 48.515,74 para o pagamento do
débito junto ao banco, no valor de R$ 44.535,04, de forma que não se
mostra verossímil a concordância em realizar a devolução de todo o valor
creditado em sua conta ao novo banco credor, em momento posterior ao
pagamento da dívida existente junto ao requerido.
Por outro lado, os fatos narrados pelo
requerido demonstram que o autor firmou o contrato consignado ora em
debate, fato incontroverso mesmo porque o autor não nega tal
contratação.
O documento de fls. 35 não fora emitido
pelo requerido, não consta nenhuma assinatura de modo a comprovar
que fora expedido por funcionário do réu, enfim, não há qualquer prova
nos autos de que o golpe tenha sido praticado por preposto do requerido
ou tampouco que se tenha utilizado o nome do Banco do Brasil para ser
aplicado.
Ressalto que, a orientação para que o
autor realizasse transferência bancária em nome de particular não condiz
com a natureza jurídica do negócio firmado, em especial porque o valor
para pagamento das parcelas deveria ser descontado diretamente em
folha de pagamento e, ainda, para quitação do saldo devedor junto ao
requerido, se o caso, o deposito/transferência deveria ser realizado a seu
favor e, não em favor de terceiro que sequer comprovou qualquer relação
com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
8
Dessa forma, os fatos aqui narrados não
guardam qualquer relação com conduta ilícita do requerido capaz de
ensejar a declaração de inexigibilidade do contrato, tampouco
indenização por danos morais.
Dos elementos constantes nos autos
verifica-se que existe o negócio jurídico entabulado entre as partes, cuja
validade não se discute, sendo a improcedência da demanda de rigor.
Por fim, cumpre referir que, se houve a
fraude na portabilidade para o Banco SANTANDER OLÉ, era de se
esperar que referido banco quitasse a dívida, de maneira de que cabe ao
autor impugnar tal contrato, em razão da portabilidade que
aparentemente, teria sido seu intuito ou ainda, ingressar com ação
perante ao BANCO SANTANDER OLÉ para que tal contrato seja
rescindido, com a devolução de valores pagos junto a tal Banco, vez que
não houve referida portabilidade e a dívida existente junto ao Banco do
Brasil permanece hígida.”
Acrescente-se que o autor contribuiu para
os acontecimentos, na medida em que confiou em pessoa absolutamente
desconhecida, realizando toda a transação apenas por contato telefônico.
Além
disso,
efetuou
a
transferência
bancária em nome de particular, o que foge à natureza jurídica do
negócio firmado, em especial porque o valor para pagamento das
parcelas deveria ser descontado diretamente em folha de pagamento,
como bem observado na sentença.
Portanto, não é possível anular o negócio
jurídico entabulado entre as partes, porque a contratação entre o autor e
o Banco réu foi regular, havendo disponibilização do crédito.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045088-27.2018.8.26.0224 -Voto no 30835
9
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo autor
apelante para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator